Tribunal: TJMT
Processo: 1043682-76.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043682-76.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE DO VALOR DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal movida pelo PROCON/MT, visando à cobrança de multa administrativa no valor original de R$ 100.000,00, fixada em razão de infração à legislação consumerista. O recorrente sustenta: (i) a prescrição do crédito não tributário; (ii) a nulidade do processo administrativo por ausência de motivação; e (iii) a desproporcionalidade do valor da sanção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão executória do crédito decorrente de multa administrativa está prescrita; (ii) estabelecer se houve nulidade no processo administrativo por ausência de fundamentação; e (iii) verificar se a multa aplicada é desproporcional, ensejando redução ou anulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para a cobrança de multa administrativa imposta por órgão da Administração Pública é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, com termo inicial na data do encerramento do processo administrativo, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento dos REsps 1.112.577/SP e 1.115.078/RS, em regime de recursos repetitivos, e na Súmula 467 do STJ.

No caso concreto, o processo administrativo foi encerrado em 14/08/2023, e a intimação para pagamento ocorreu em 26/09/2023, sendo ajuizada ação anulatória no mesmo ano. Assim, não há prescrição, pois o prazo quinquenal sequer teve tempo de transcorrer.

A alegação de nulidade do processo administrativo não prospera, pois o procedimento observou o devido processo legal, assegurando à parte autuada o contraditório e a ampla defesa, tendo sido regularmente notificada e apresentada defesa, conforme exige o art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988.

A multa foi aplicada com motivação idônea, em decorrência da constatação de infração à legislação consumerista, com amparo nos artigos 56 e 57 do CDC e no Decreto nº 2.181/1997. O Judiciário não pode reavaliar o mérito da sanção administrativa na ausência de ilegalidade manifesta.

O valor da multa (R$ 100.000,00) observa os critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da infração e a capacidade econômica do infrator, uma instituição financeira de grande porte. A sanção visa não apenas punir, mas também inibir reincidências, atendendo ao caráter pedagógico da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional de cinco anos para execução de multa administrativa imposta por órgão da Administração Pública tem como termo inicial a data do encerramento do processo administrativo.

É válido o processo administrativo sancionador que assegura o contraditório, a ampla defesa e apresenta fundamentação adequada.

A multa administrativa aplicada pelo PROCON é legítima quando observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo incabível sua revisão judicial quanto ao mérito, salvo ilegalidade manifesta.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CDC, arts. 56 e 57; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Decreto nº 2.181/1997, arts. 24 a 28; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.112.577/SP, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, j. 09.12.2009; STJ, Súmula 467; STJ, AgInt no REsp 1667542/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 07.11.2017; TJMT, Ap Cív 1006848-84.2017.8.11.0041, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 28.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Decisão Administrativa nº 1043682-76.2023.811.0041, que julgou improcedentes os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condenou

ainda o autor a despesas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 85, §3º, I, do CPC).

Na ação originária, o autor buscava anular multa administrativa aplicada pelo PROCON, alegando: (i) prescrição do crédito não tributário; (ii) não cometimento de infração; (iii) inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 4069/01; (iv) ausência de motivação para a multa aplicada; e (v) não observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, entendendo que: (a) não ocorreu prescrição, pois o processo administrativo foi encerrado apenas em 14/08/2023, com intimação para pagamento da multa em 26/09/2023, sendo a ação proposta no mesmo ano; (b) o PROCON possui competência para aplicação de sanções; (c) não há inconstitucionalidade na Lei Municipal n. 4069/01, conforme entendimento do STF em repercussão geral; (d) a decisão administrativa foi devidamente fundamentada, respeitando o devido processo legal; e (e) a multa atendeu aos parâmetros legais, não havendo desproporcionalidade ou falta de razoabilidade.

Em suas razões recursais, o apelante reitera os argumentos da inicial, sustentando que: (i) houve prescrição do crédito não tributário, pois o auto de infração foi lavrado em 2012, que não fora inscrito em divida ativa até o momento, e já se passaram 11 anos; (ii) a multa aplicada no valor de R$ 100.000,00 tem caráter confiscatório; (iii) houve ausência de motivação para a multa aplicada, em ofensa ao artigo 57 do CDC e ao artigo 24 do Decreto 2.181/97; e (iv) a multa fixada é exacerbada, devendo ser minorada em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a regularidade da CDA, a legalidade e validade do processo administrativo, a adequação da multa fixada e a inocorrência da prescrição.(id. 320467889)

Dispensada a intervenção do Ministério Público, em feitos dessa natureza.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, conforme certidão de ID 320467887, e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

DA ALEGADA PRESCRIÇÃO

O apelante sustenta a ocorrência de prescrição do crédito não tributário, argumentando que o auto de infração foi lavrado em 2012 e que já se passaram 11 anos sem que houvesse a inscrição em dívida ativa.

A questão central reside em definir o termo inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON.

De início, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.112.577/SP e nº 1.115.078/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que o prazo prescricional para a cobrança de multa administrativa é de cinco anos, nos termos do Decreto nº 20.910/32, contados a partir da constituição definitiva do crédito, ou seja, do término do processo administrativo.

Vejamos a Súmula 467 do STJ.

“
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental. (SÚMULA 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010)
”

Nesse sentido:

"ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/32. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.112.577/SP."(STJ, AgInt no REsp 1667542/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL . SÚMULA 467/STJ. PRAZO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS APÓS O TÉRMINO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DIPOSITIVOS VIOLADOS . SÚMULA 282/STF. 1. O presente recurso foi interposto na vigência do CPC/2015, razão pela qual incide o Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" . 2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, o direito de a Administração Pública promover a execução de multa por infração ambiental prescreve em 5 anos, contados do término do processo administrativo . 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1953576 SP 2021/0249886-7, Relator.: BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/10/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2022)

No caso em análise, conforme consta da sentença recorrida, o processo administrativo foi encerrado apenas em 14/08/2023, tendo a parte autora sido intimada para pagamento da multa em 26/09/2023, sendo a presente ação proposta no mesmo ano.

Portanto, não há que se falar em prescrição, uma vez que não transcorreu o prazo quinquenal entre a constituição definitiva do crédito (14/08/2023) e o ajuizamento da ação anulatória (2023).

O argumento do apelante de que o termo inicial da prescrição seria a data do auto de infração, foi lavrado em 2012 não se sustenta, pois o termo inicial da prescrição é a data da constituição definitiva do crédito, que ocorre com o término do processo administrativo.

A propósito:

“[...] Tese de julgamento: "1. O crédito decorrente de multa administrativa imposta por órgão de defesa do consumidor prescreve em cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/1932, contados do encerramento do processo administrativo. 2. A certidão de dívida ativa que observa os requisitos legais é título executivo hábil. 3. A sanção administrativa, motivada e imposta em procedimento regular, não está sujeita à revisão do mérito pelo Judiciário. 4. O valor da multa deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerados a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator." Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §5º; CDC, arts. 56 e 57. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1112577/SP, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, j. 09.12.2009; STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.05.2015.”. (N.U 1002027-75.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025).

Portanto, rejeito a preliminar de prescrição.

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A., contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a exigibilidade da multa imposta no Processo Administrativo n° 51.001.004.12-033.974-8 – auto de infração 2012.01.0016, no valor original de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que à época da distribuição da ação totalizava R$ 125.290,42 (cento e vinte e cinco mil, duzentos e noventa reais e quarenta e dois centavos).

Da Alegada Ausência de Motivação para a Multa Aplicada.

Com relação à tese de violação ao devido processo legal administrativo também não prospera. A multa foi aplicada em decorrência de Processo Administrativo/Auto de infração nº 51.001.004.12-033.974-8, em razão de infrações constatadas, no valor inicial de R$ R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O procedimento instaurado pelo PROCON obedeceu às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo assegurado ao apelante o direito de se manifestar e produzir provas.

Conforme reiterada jurisprudência, não cabe ao Poder Judiciário reavaliar o mérito de atos administrativos sancionatórios, salvo nos casos de manifesta ilegalidade, o que não se verifica na espécie:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL - DEVIDO PROCESSO LEGAL - OBSERVÂNCIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Ausentes vícios que maculem o processo administrativo , que observou o devido processo legal, escorreita a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON , com amparo nos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 18, I, do Decreto n.º 2.181/97. 2. Não há violação ao princípio da motivação quando a decisão administrativa demonstra todos os motivos que ensejou a aplicação da multa pelo órgão de defesa do consumidor. 3. Recurso provido. (N.U 1008667-39.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON/MT. ACESSIBILIDADE EM AGÊNCIA BANCÁRIA. LEGALIDADE DA CDA
.
AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução, opostos em face de execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, em decorrência de infrações relativas à acessibilidade em agência bancária. O Apelante alegou nulidade da Certidão de Dívida Ativa, prescrição do crédito e desproporcionalidade do valor da multa, pleiteando, alternativamente, sua redução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Certidão de Dívida Ativa é nula por ausência de requisitos legais; (ii) estabelecer se o crédito está prescrito; e (iii) verificar se a multa aplicada é desproporcional, ensejando sua redução ou anulação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Certidão de Dívida Ativa contém todos os elementos exigidos pelo art. 2º, §5º, da Lei 6.830/80 e pelos arts. 202 e 203 do CTN, como identificação do devedor, valor originário da dívida, origem e fundamento legal, processo administrativo vinculado e encargos moratórios incidentes, não se configurando vício capaz de ensejar sua nulidade. 4. O prazo prescricional de cinco anos para cobrança da multa administrativa, previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932, tem como termo inicial o encerramento do processo administrativo, ocorrido em 20/08/2021. A execução foi ajuizada em 12/07/2023, dentro do prazo legal, afastando-se a alegação de prescrição. 5. O processo administrativo observou o contraditório e a ampla defesa, tendo o Banco sido regularmente notificado e apresentado defesa. A decisão sancionadora está devidamente motivada e fundamentada nos arts. 56 e 57 do CDC e nos arts. 24 a 28 do Decreto 2.181/97, demonstrando a gravidade das infrações e a condição econômica do infrator. 6. A multa de R$ 30.000,00, foi imposta com base na extensão do dano e na função pedagógica da sanção. Não há elementos que evidenciem desproporcionalidade ou ilegalidade, não cabendo ao Judiciário revisar o mérito administrativo na ausência de vício formal ou ilegalidade manifesta. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A Certidão de Dívida Ativa que preenche os requisitos legais é título executivo válido e eficaz. 2
.
O prazo prescricional para execução de multa administrativa se inicia com o encerramento do processo administrativo sancionador.

3. A multa aplicada pelo PROCON, quando fundamentada e observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não pode ser revista pelo Poder Judiciário quanto ao mérito administrativo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CDC, arts. 56 e 57; Decreto 20.910/1932, art. 1º; Decreto Federal nº 2.181/97, arts. 24 a 28; Lei 6.830/1980, art. 2º, §5º; CTN, arts. 202 e 203. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1112577/SP, Rel. Min. Castro Meira, j. 09.12.2009; STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.05.2015; TJMT, Ap Cív 1009082-77.2022.8.11.0004, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 09.04.2025; TJMT, Ap Cív 1022944-04.2022.8.11.0041, Rel. Vandymara Zanolo, j. 26.03.2025. (N.U 1037930-26.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. MULTA APLICADA PELO
PROCON
.
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA
. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Anulatória de Decisão Administrativa c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, que julgou improcedentes os pedidos da instituição financeira, mantendo multa aplicada pelo
Procon
Estadual por irregularidades no atendimento a consumidores. A parte autora alegou nulidades formais e materiais no processo administrativo,
prescrição
da pretensão
executória
e desproporcionalidade da sanção. A sentença reconheceu a validade do procedimento, afastou a alegada
prescrição
e manteve a multa. O recurso reiterou os argumentos rejeitados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve
prescrição
da pretensão
executória
em razão da suposta demora no ajuizamento da execução fiscal; (ii) estabelecer se o processo administrativo padece de nulidades por violação ao contraditório e à ampla defesa; (iii) verificar se a multa imposta afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional para a execução de crédito oriundo de penalidade administrativa inicia-se somente com a constituição definitiva do crédito, ou seja, após o encerramento do processo administrativo, conforme entendimento consolidado no STJ. 4. Não há nulidade no processo administrativo quando assegurados o contraditório e a ampla defesa, bem como quando a parte autuada é devidamente notificada e tem oportunidade de se manifestar. 5. A sanção administrativa aplicada deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que se verifica quando a multa é fixada dentro dos limites legais e em consonância com a gravidade da infração apurada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional para a execução fiscal decorrente de penalidade administrativa começa a correr com a constituição definitiva do crédito, após o encerramento do processo administrativo. 2. O processo administrativo sancionador é válido quando assegura à parte autuada o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. 3. A multa administrativa é legítima quando fixada com base na legislação vigente e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (N.U 1039394-56.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)

O apelante não comprovou a existência de qualquer irregularidade que pudesse justificar a anulação do ato administrativo sancionador.

Depreende-se dos autos que o PROCON-MT contatou suposto descumprimento da legislação consumerista, o que ensejou a instauração do Processo Administrativo n 51.001.004.12-033.974-8 (Id. 320467855)

Sobre o
quantum
aplicado a título de multa pelo PROCON, este respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixada com base nos critérios do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e do Decreto nº 2.181/97, não havendo que se falar em caráter confiscatório.

A jurisprudência tem reconhecido a validade das multas administrativas aplicadas por órgãos de defesa do consumidor, desde que fundamentadas na legislação e proporcionais à infração, devendo ser suficiente para coibir práticas infracionais e desestimular reincidências, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DISCRICIONARIEDADE DO ATO – DEVER DE MOTIVAÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VALIDADE –RECEBIMENTO DA QUANTIA OU REALIZAÇÃO DE ACORDO ENTRE A EMPRESA E O CONSUMIDOR – IRRELEVÂNCIA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –– VALOR MANTIDO – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57, DO CDC – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO OBSERVADOS - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11º, DO CPC)– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor refere-se ao poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas a infrações dos fornecedores às legislações consumeristas. 2. Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não ficou constatada a existência de vícios que possam macular o procedimento, não há que se falar em sua nulidade, tampouco da multa nele aplicada ou, ainda, em sua modificação pelo poder judiciário. 3. A multa aplicada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa as normas do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade, visando desestimular o fornecedor a voltar a cometer outras infrações, nos termos do art. 57, do Código de Defesa do Consumidor. 4. A realização de acordo extrajudicial entre as partes não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo PROCON/MT, o qual, em tais casos, não atua em defesa exclusiva do lesado, mas em proteção da coletividade. 5. Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2º, do art. 85, do CPC. 6. Recurso não provido. Sentença mantida.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006848-84.2017.8.11.0041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 28/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024)

No caso concreto, o valor da multa – R$100.000,00 (cem mil), foi graduado dentro dos limites legais, levando em conta a natureza da infração (ofensa à legislação federal de proteção ao consumidor), e a condição econômica do apelante, uma instituição financeira de grande porte.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios sucumbenciais 1% sobre o valor atualizado da causa, considerando o desprovimento do recurso.

Condeno, ainda, ao pagamento das custas processuais e taxa judiciária, nos termos do art. 3º, V, e art. 11, VI, da Lei Estadual nº 17.116/2020.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025